Tribunal: TJSP
Processo: 3003611-41.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Agravo de instrumento – Tutela provisória – Deferimento na origem - Recurso, porém, protocolado muito após o transcurso do prazo de 15 (quinze) dias úteis da publicação da decisão interlocutória – Recurso de agravo de instrumento intempestivo, não-conhecido.